Tribunal: TJBA
Processo: 0502591-82.2018.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502591-82.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: TECIO TEODORO DAS NEVES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRESENTES PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EM SEDE INQUÉRITO POLICIAL. EXPOSIÇÃO FÁTICA QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. I – Recurso em Sentido Estrito interposto, tempestivamente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra Decisão exarada pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Itabuna/BA, que rejeitou a Denúncia. II – Recurso MINISTERIAL sustentando que a Denúncia rejeitada atende aos requisitos do art. 41 do CPP, estando lastreada em prova de materialidade e indícios de autoria. III – A Denúncia em questão contém exposição fática com detalhamento de data, local e hora, aduzindo que a substância se destinava para fins de mercancia, possuindo condições idôneas para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, a Peça Acusatória que contém indícios suficientes de autoria e materialidade, via de regra, não deve ser rejeitada. IV – A materialidade e indícios de autoria delitiva estão demonstradas, conforme Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 168411905, contendo Laudo de Substâncias Entorpecentes, Termos de Declarações, Auto de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigações subscrito por Delegado de Polícia, entre outros elementos informativos. V - A jurisprudência consolidada é de que não é necessário que a Denúncia discorra minuciosamente sobre o fato, devendo trazer em seu bojo o suficiente para que o Acusado exerça o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes do STJ. VI - O Juízo necessário para recebimento da Denúncia não consiste em análise exauriente para fins de prolação de Sentença condenatória, mas, em verdade, verificação de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade do crime imputado, devendo conter a Denúncia em seu bojo os requisitos legais contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se constata nos presentes fólios. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0502591-82.2018.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, TÉCIO TEODORO DAS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, com o consequente recebimento da Denúncia e respectivo prosseguimento do feito.